Tribunal: STF
Processo: HC 206838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vagner Henrique de Castro, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 660.051/SP, relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Depreende-se dos autos que o paciente, em execução definitiva de pena, foi condenado pelo cometimento de falta grave, sendo-lhe imposta a perda de 1/3 dos dias remidos e a definição de novo marco para benefícios futuros. 
    Sustenta o impetrante, em suma, ser indevida a condenação pelo cometimento de falta grave, postulando a reclassificação para de natureza média, ante a desproporcionalidade da sanção.
    Narra o impetrante que foi imposta a falta grave, nos termos do art. 50, VIII, da Lei 7.210/84, porque, “o zelador do pavilhão habitacional III teria avistado o Paciente ‘se dirigir abraçado à sua visita POLIANA PEREIRA DE CASTRO e adentrar ao banheiro acompanhado dela”, o que é proibido, tendo em vista as restrições impostas pelas medidas sanitárias de combate ao coronavírus.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a punição de falta grave para média ou leve.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Casa, condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constituem faltas de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. A discussão sobre a configuração da infração disciplinar ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 5).
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor, inexiste ilegalidade, porque a desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constitui falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC 181369, Rel. MARCO Aurelio, Primeira Turma, DJe 27/10/2020).
    Para divergir da conclusão do Tribunal, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente